Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLONAGEM DE CARTÃO CRÉDITO. OPERAÇÕES CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÕES RECONHECIDAS PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO, BRB CARD S.A. COBRANÇAS INDEVIDAS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR MANTIDA PELO BRB – BRANCO DE BRASÍLIA S.A. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DO RÉU BRB S.A. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2. Na hipótese, a parte autora afirma que o seu cartão de crédito foi clonado e, mesmo após o reconhecimento de suas contestações, os valores referentes às transações fraudulentas em seu cartão de crédito continuaram a ser cobrados de sua conta corrente mantida no BRB – Banco de Brasília S.A. 1.3 A relação jurídica apresentada se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que como consumidor se qualifica o portador do cartão de crédito e correntista, estando na condição de fornecedores a empresa administradora do cartão de crédito e a instituição financeira. Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2° e 3° do CDC. 1.4. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm responsabilidade solidária todos os participantes/fornecedores da cadeia de consumo. Na hipótese sub judice, tanto o BRB Card S.A. quanto o BRB S.A. estão legitimados a figurar no polo passivo da demanda proposta pelo consumidor ao fundamento de que há falha na prestação do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O dano moral se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo, sendo esses estados resultado do dano sofrido. É sabido que o direito não compensa qualquer padecimento, dor ou aflição, mas apenas aquilo que decorre da perda de um bem jurídico sobre o qual incidiria o interesse da vítima. Na presente demanda, a cobrança indevida do banco réu configura falha na prestação do serviço que, somada à dificuldade em se solucionar a questão aventada e à reiteração da cobrança mesmo após o reconhecimento por parte do BRB Card da ocorrência de clonagem do cartão de crédito do autor/apelado, representam abalos aos direitos de personalidade, pois configura drástica quebra da legítima confiança que a parte tinha em relação à conduta da instituição financeira.
3. No que concerne à quantificação dos danos morais, atenho-me aos parâmetros estabelecidos no artigo 944 do Código Civil, que orienta, no arbitramento da indenização, se deva levar em consideração o dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima. Atenta a tais medidas de ponderação e às peculiaridades do caso concreto, tenho que a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada na origem não merece reparo, pois a magistrada sentenciante observou todas as peculiaridades do caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.